Tribunal: TJMT
Processo: 0001534-25.2012.8.11.0018
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001534-25.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO DE JESUS ALVES - CPF: 190.828.942-20 (APELANTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENAN BASTOS DE SENA - CPF: 988.296.101-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

ANTONIO DE JESUS ALVES

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL –
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ANTONIO DE JESUS ALVES

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por
ANTONIO DE JESUS ALVES
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Juara, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que está incapacitado para realizar seu trabalho.

Assevera, ainda,
que é importante frisar que em nenhum momento o apelante requereu o beneficio na condição de segurado especial, empregado rural, contrato de trabalho assinado em sua CTPS.

Aduz que a pericia médica realizada no feito foi categórica em afirmar que o apelante esta totalmente incapacitado para o trabalho de forma definitiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedido ao recorrente a aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 4869446 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id.

5044224 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021